Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-89.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500824-89.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EWERTON ALVES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro anos e dois
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e quatrocentos e
dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548 - Voto no 38.640.
2
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548.
Comarca de Campinas.
Apelante: Ewerton Alves Ribeiro.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.640.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
23 de março de 2020, por volta das 22h45, na Rua Luisa
Rodrigues da Silva, no 240, Parque Oziel, naquela cidade,
transportava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, sete tijolos de maconha,
com peso de 5,77kg, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, o réu Ewerton Alves Ribeiro apelou
pretendendo em preliminar o direito de recorrer em liberdade e, no
mérito, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pois
se a custódia dele já se justificava durante a instrução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548 - Voto no 38.640.
3
processo, em face da temibilidade e risco que representava para a
ordem social, com maior razão deve ser mantida se é reconhecida
sua culpabilidade, ainda que não definitivamente, e lhe é imposto
regime prisional que impede a liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o apelo,
perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
No mérito, a apreensão da droga e sua
natureza tóxica ficaram provadas pelos autos de exibição e
apreensão e de constatação, bem como pelo laudo de exame
químico-toxicológico, atestando que o material examinado era
maconha, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 17/18, 23/25 e 121/123).
A autoria também é induvidosa, pois em
Juízo o réu admitiu transportar drogas a pedido de terceiros e que
para tanto receberia R$.250,00, e a sua confissão foi roborada
pelo restante da prova, notadamente pelo firme, seguro e
harmonioso relatos dos policiais responsáveis pela apreensão dos
entorpecentes (fls. 7/8, 9/10 e mídia digital), tudo analisado na
sentença, que acertadamente concluiu pela responsabilidade do
apelante pelo delito imputado na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela o réu propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos, em que busca mitigação da pena e do regime
de prisão.
Nessa análise, observa-se que a pena-base
foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor patamar
para a espécie, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548 - Voto no 38.640.
4
no piso mínimo.
De outro lado, apesar de reconhecer a
primariedade do apelante, o nobre juiz de primeiro grau deixou de
aplicar a redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, por entender que “É incabível o reconhecimento do
privilégio quando, pela quantidade de entorpecente, além do modo de
acondicionamento, evidencia-se tratar-se o réu de pessoa envolvida
com o comércio espúrio de forma mais intensa e 'profissional'.” (fls.
204/205).
Porém, em que pese estivesse o réu a
transportar expressiva quantidade de droga, quase seis quilos , a
prova produzida na instrução nada revelou quanto ao envolvimento
dele com organização criminosa ou que se dedicasse com
habitualidade à prática de crimes, motivo pelo qual cabe aplicar a
redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, adotando-
se o índice de um sexto, considerada a quantidade do
entorpecente, que permitiria atingir grande número de usuários, de
tal modo a se alcançar um total definitivo de quatro anos e dois
meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso
mínimo, o que inviabiliza a imposição de sanções alternativas, as
quais, na hipótese, nem seriam socialmente recomendáveis.
Sobre a questão da atuação das chamadas
“mulas do tráfico”, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: “A orientação jurisprudencial desta Casa, na linha do entendimento
consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que
'o fato de o agente haver atuado como 'mula' no transporte da droga não
pode como numa relação, pura e simples, de causa e efeito levar à
conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como
tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548 - Voto no 38.640.
5
ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos
objetivos e concretos dos autos.' (REsp n. 1.365.002/MS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe
11/9/2017).” (AgRg no AREsp no 1532159, 6a Turma, Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 18.02.2020, DJe 27.02.2020)
e “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, 'a simples atuação do
agente na condição de 'mula' não induz, por si só, ser ele integrante de
organização
criminosa,
sendo
imprescindível,
para
tanto,
prova
inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo
criminoso, a autorizar o afastamento do redutor na totalidade.' (AgRg no
AREsp 545.870/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).” (AgRg no AREsp no
1667714, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
09.06.2020, DJe 17.06.2020).
Por derradeiro, cumpre ressaltar que a
mera gravidade abstrata do crime não serve de fundamento para
se estabelecer o regime mais gravoso, como se vê da clara
redação da Súmula no 718 do colendo Supremo Tribunal Federal,
que diz: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”. Exige-se motivação
idônea, como dispõe a Súmula no 440 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, que assim prevê: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é
vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito.”, razão pela qual é de rigor fixar o regime
prisional inicial semiaberto, considerado o montante da sanção
carcerária imposta.
Portanto, para tais fins o provimento parcial
do recurso se impõe, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-89.2020.8.26.0548 - Voto no 38.640.
6
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro
anos e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -